Tribunal: TJBA
Processo: 0561912-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561912-30.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. DEVER DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PROTEÇÃO DE DIREITO E GARANTIAS FUNDAMENTAIS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0561912-30.2017.8.05.0001 em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA E OUTRO e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.